Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729312-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OTAVIO ANTONIO DE PINHO FILHO, AUTO CUTRIM DOS ANJOS, MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MARIA LUCIMAR ARAUJO, MOACYR GAVA JUNIOR, HERDEIROS DE MOACYR GAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otávio Antônio de Pinho Filho e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0041465-29.2014.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: “Ciente do petitório de ID 203011416, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado perante o recurso de Agravo de Instrumento de n. 0041465-29.2014.8.07.0001, venham os autos conclusos. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)". Em síntese, os Agravantes postulam a continuidade do cumprimento de sentença. Afirmam que o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que apreciou a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A já foi julgado por este eg. Tribunal de Justiça, que o acórdão tem eficácia imediata e substituiu a decisão proferida pelo juiz, inexistindo qualquer efeito suspensivo a obstar o prosseguimento da fase executória. Requerem, assim, a continuidade do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0705460-18.2024.8.07.0000. Preparo comprovado (Ids. 61605174 e 61605175). É o relatório. Decido. Verifico que o presente Agravo não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão. Observe-se que o Juiz a quo, em decisão proferida em fevereiro de 2024, suspendeu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o seu prosseguimento dependeria do julgamento de outra causa. Confira-se (Id. 187272679 dos autos de origem): “Em atenção ao petitório de ID 187162676, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)". " Houve novas ordens de suspensão do processo, até o julgamento final do Agravo de Instrumento, o que significa o trânsito em julgado do acórdão (Ids. 187931695 e 189997017). Por fim, foi proferida a r. decisão agravada, com o mesmo teor das decisões anteriores, tendo os Executados, agora, solicitado a continuidade do processo. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito se operou a preclusão. Na espécie, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0705460-18.2024.8.07.0000 é matéria preclusa, porquanto foi determinada em diversas decisões, que não foram combatidas por qualquer recurso no momento oportuno. Ressalto que a situação fática não se alterou, logo a parte não pode renovar pedido acobertado pela preclusão. Ora, aguardar até a resolução definitiva da questão apreciada no Agravo de Instrumento é o mesmo que esperar o seu trânsito em julgado, o que reforça que a decisão está acobertada pela preclusão temporal. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e a razoável duração do processo. Dessa forma, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora